Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NA FORMA ADEQUADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela ré visando reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do suposto vínculo havido entre as partes (negado pelo recorrido) e dar por inexistentes os respectivos débitos dele advindos, bem como para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano (REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).
4. Ocorre que, NO CASO CONCRETO, o autor e recorrido, com o propósito de comprovar a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, colacionou aos autos tão somente espelhos de telas de computador, com o indicativo da pendência de pagamento junto à recorrente. Não veio aos autos a certidão da inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito, inclusive para que se pudesse constatar a existência de outras inscrições anteriores e a razão delas.
5. E, apenas nesse ponto, entende-se que inexiste como acolher a pretensão reparatória de indenização imaterial, pois a parte autora não produziu prova suficientemente apta a demonstrar seu cabimento.
6. Nesse sentido: “A CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO É INDISPENSÁVEL PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DANO, QUE EXIGE, INCLUSIVE, A DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NOTAÇÃO PRÉ-EXISTENTE, NA FORMA DA SÚMULA 385 DO STJ” – Acórdão 1140034, Primeira Turma Recursal, Relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a obrigação de indenização por dano moral, mantidos os demais termos da sentença apelada.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}